Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711688-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Jojo Gastronomia Ltda João Afonso Bedaqui D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0709208-65.2018.8.07.0001, assim redigida: “1.Conforme comprovante de inscrição e situação cadastral a empresa DON FONDUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA encontra-se INAPTA desde 2020, por omissão de declarações, conforme anexo. Ademais, o endereço do estabelecimento era o mesmo da executada JOJO GASTRONOMIA LTDA - ME, qual seja, CLN 109 BLOCO B-TÉRREO LOJA 61 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70752-520, no qual, foi realizada diligência de ID 150519804, ocasião na qual o Oficial de Justiça assim certificou: " Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 15/02/2023 às 19:15, dirigi-me à(ao) CLN 109 BLOCO B-TÉRREO LOJA 61 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70752-520, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de JOAO AFONSO BEDAQUI, 034.507.748-24, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que ele(a) não mais trabalha no local, conforme informado por (MARCO ANTONIO BARBOSA ANDRADE, CPF 842511821-20, FUNCIONÁRIO DA BEIJO 209 SUL LANCHONETE BRASILIA, CNPJ 35067565/0001-70, EMPRESA ESTABELECIDA NO LOCAL FAZ 03 ANOS), que não soube indicar onde encontrá-lo(a). Segundo o informante o executado era o antigo proprietário e vendeu o local faz 03 anos para o Sr. Pedro Rebelo." 2. Como é de conhecimento da exequente, trata-se o sócio JOÃO AFONSO BEDAQUI de pessoa falecida, sem inventário em curso. 3. Do exposto, indefiro a penhora de recebíveis da empresa DON FONDUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, por se tratar de medida inócua para o recebimento do débito exequendo. 4. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. 5. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. 6. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. 6.1. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. 7. É quinzenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentada em cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil 8. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. 9. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. 10. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Deverá a parte exequente, assim, se manifestar sobre as pesquisas já realizadas e indicar concretamente a existência de bens penhoráveis.” A sociedade anônima alega em suas razões recursais (Id. 70207636), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a penhora de montante de faturamento mensal da sociedade empresária Don Fondue Comércio de Alimentos Ltda. Sustenta que o devedor figura como sócio administrador da sociedade empresária aludida e a penhora de montante do faturamento se revela como medida eficiente para a satisfação do crédito. Afirma que o fato de estar a sociedade aludida estar com a situação cadastral de “inapta”, em razão de omissão de declarações, não comprova a ausência de funcionamento. Além disso, afirma que o falecimento do devedor não obsta o deferimento da penhora requerida. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de montante de faturamento da sociedade empresária Don Fondue Comércio de Alimentos Ltda, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 70207637 e Id. 70207640). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora do montante do faturamento mensal auferido pela sociedade empresária Don Fondue Comércio de Alimentos Ltda. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial da expropriação dos bens pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos, consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela sociedade devedora. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da sociedade devedora à ausência de outros bens penhoráveis ou, se o devedor os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. No caso em deslinde os devedores originários, ora recorridos, são a sociedade empresária Jojo Gastronomia Ltda e João Afonso Bedaqui. O segundo devedor figura como sócio administrador da sociedade empresária Don Fondue Comércio de Alimentos Ltda, que não integra a relação jurídica processual. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração “inversa” da personalidade jurídica, nos moldes da regra prevista no art. 133, § 2o, do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EIRELI DA QUAL O EXECUTADO É TITULAR. INVIABILIDADE. EMPRESA QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. 1. A EIRELI, que foi substituída pela Sociedade Limitada Unipessoal, possui as características de uma empresa individual, com autonomia do empresário para suas decisões à frente do negócio, e a limitação de responsabilidade, tal como a sociedade limitada. 2. Apesar do devedor ser a única pessoa titular da totalidade do capital social, trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), razão pela qual o patrimônio do titular não se confunde com o da empresa. 3. O cumprimento de sentença é manejado com o objetivo de obrigar o devedor constituído em título judicial a cumprir a condenação, de modo que somente aquele que foi parte da fase de conhecimento pode compor o polo passivo da execução. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1646567, 07300762820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. 1. A penhora de percentual de faturamento de uma empresa é permitida, em caráter excepcional, caso o executado não tenha outros bens penhoráveis (tipificados no art. 835, do CPC) ou estes sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito existente, conforme dispõe art. 866, do CPC. 2. Entretanto, conforme a própria redação dos dispositivos legais mencionados, a penhora de percentual de faturamento de empresa só se faz possível nos casos em que esta própria pessoa jurídica figure na lide como executada, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial, excetuando-se os casos em que determinada a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1611977, 07119217420228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO MENSAL. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. I - A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1379924, 07211084320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021.) Convém destacar que a penhora dos lucros da sociedade sobre a parte que couber ao sócio, prevista no art. 1026 do Código Civil difere substancialmente da penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, pois aquela recai sobre bem do devedor enquanto esta recai sobre bem de pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DA PARTE DOS LUCROS QUE CABEM AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS FRUSTADAS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código Civil estabelece: "O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação." (art. 1.026 do CC). 2. Frustradas as diligências para localizar bens penhoráveis, o exequente pode requerer a penhora dos lucros e dividendos sobre a parte que couber ao sócio/devedor (inteligência dos arts. 1.026 e 1.027 do Código Civil c/c o art. 835 do Código de Processo Civil). 3. O pedido de penhora de lucros ou rendimentos devidos ao sócio (devedor) não se confunde com o pedido de penhora do faturamento das empresas, já que, apesar de os rendimentos poderem ser passados aos sócios na forma de divisão de lucros, são institutos distintos. Desse modo, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade inversa é desnecessária, pois a penhora irá recair bem do próprio executado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1636578, 07008394620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022) Ademais, convém destacar que João Afonso Bedaqui é falecido, de modo que a agravada deve comprovar a insuficiência de bens do espólio ou do devedor para que a penhora de lucros e dividendos seja deferida. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, “[o] credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. 2. O deferimento da medida, contudo, depende da comprovação da efetividade da penhora. Nesse sentido: “Se não comprovado o recebimento dos valores ou, então, a efetividade da medida constritiva, inexiste possibilidade de deferimento de penhora nos moldes requeridos pela parte exequente” (Acórdão 1340988, 0706357-51.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2021, publicado no DJe: 02/06/2021) 3. Como ponderado na decisão recorrida, o executado é o único sócio ou o sócio administrador em todas as empresas apontadas pelos agravantes. Essa circunstância indica a ineficácia da medida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório em separado.” (Acórdão 1976990, 0753138-29.2024.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE TITULARIDADE DE SÓCIO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. MEDIDA GRAVOSA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. DÍVIDA PESSOAL DO SÓCIO. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora do faturamento e de cotas sociais de titularidade do executado (ora agravante) junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada. 2. Constatando-se a devida análise do pedido requerido e a fundamentação, ainda que breve, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. 4. É possível a penhora de quotas sociais de titularidade do executado junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada. No entanto, por ser uma medida extrema, a penhora de quotas sociais deve ser antecedida de outras medidas menos gravosas, como a penhora de eventuais lucros e dividendos a serem percebidos pelo sócio, em homenagem ao princípio da menor onerosidade da execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Considerando que a sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, descabido o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa do sócio executado, visto que este deve ser precedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1270474, 0705446-73.2020.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, os argumentos articulados pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator